Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO.
I – O pedido da devedora de exclusão da multa não procede, pois, examinado detidamente o processo originário, a sua recalcitrância em cumprir a obrigação que lhe foi imposta é patente e perdura há anos.
II – O pedido subsidiário para reduzir ainda mais a multa também deve ser rejeitado, pois a limitação procedida pelo MM. Juiz na r. decisão observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegura a sua finalidade inibitória.
III – Agravo de instrumento desprovido.